Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Processo : 0709800-58.2018.8.07.0018 DESPACHO Antes de deliberar sobre o pedido do Distrito Federal (id. 40322276) e, inclusive, quanto à possível perda de objeto do recurso de apelação por falta de interesse, ouçam-se a Defensoria Pública e a Procuradoria de Justiça, para manifestação de direito, no prazo sucessivo de 3 (três) dias. Intimem-se com urgência, tendo em vista a proximidade do início do período da pauta virtual (id. 40280975), na qual o processo encontra-se incluído. Brasília – DF, 17 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator